Tribunal: TJBA
Processo: 8016195-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016195-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER O LEILÃO. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, em razão de vícios no procedimento de consolidação da propriedade em nome da credora.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se houve regular constituição em mora do fiduciante e cumprimento das exigências legais para consolidação da propriedade do imóvel e subsequente leilão extrajudicial.

III. Razões de decidir
A intimação do devedor fiduciante não observou o procedimento previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997, pois foi promovida por serventia diversa do registro de imóveis competente, e não constou pedido do oficial registrador.
A notificação por hora certa não foi precedida da dupla tentativa de intimação e da suspeita motivada de ocultação, o que caracteriza violação ao § 3º-A do mesmo artigo.
A ausência de intimação válida prejudica o exercício do direito de purgar a mora e invalida o procedimento de leilão, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário exige intimação válida e pessoal do devedor para purgação da mora, promovida pelo oficial do registro de imóveis competente. 2. A ausência de cumprimento do procedimento legal invalida o leilão extrajudicial.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 1º, 3º, 3º-A e 3º-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1970116/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2022; TJ-RJ, Apelação 0811251-66.2022.8.19.0208, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 07.02.2024; TJ-MG, AC 10000190272864002, Rel. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 19.10.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016195-35.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII

e, como Agravado,
JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA